Tribunal: TCU
Processo: 008.629/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1854/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, e no art. 54 da Resolução TCU 164/2003 c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em autorizar a Secretaria de Controle Externo competente a apostilar o Acórdão 1724/2022-TCU-Plenário , para fins de correção de inexatidão material na redação dos subitens 9.1 e 9.5, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, nos termos abaixo: Onde se lê: "[...] 9.1. com base nos fundamentos expostos no voto condutor desta deliberação, responder ao exmo. Ministro Edson Fachin que este Tribunal de Contas da União não possui interesse em aderir ao acordo celebrado entre o Ministério Público Federal (MPF) e o Sr. Rodrigo Ferreira Lopes de Oliveira, de forma que promoverá o desentranhamento das declarações do referido responsável dos autos do TC Processo 004.060/2015-2 ; [...] 9.5. determinar à SeinfraOperações que promova o desentranhamento das declarações e evidências fornecidas pelo Sr. Rodrigo Ferreira Lopes da Silva dos autos do TC Processo 004.060/2015-2 ." Leia-se: "[...] 9.1. com base nos fundamentos expostos no voto condutor desta deliberação, responder ao exmo. Ministro Edson Fachin que o Tribunal de Contas da União não possui interesse em aderir ao acordo celebrado entre o Ministério Público Federal (MPF) e o Sr. Rodrigo Ferreira Lopes de Oliveira, de forma que promoverá o desentranhamento das declarações do referido responsável dos autos do TC Processo 004.060/2015-6 ; [...] 9.5. determinar à SeinfraOperações que promova o desentranhamento das declarações e evidências fornecidas pelo Sr. Rodrigo Ferreira Lopes da Silva dos autos do TC Processo 004.060/2015-6 ." 1. Processo TC- Processo 008.629/2022-6 (ADMINISTRATIVO) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva (manifestação oral). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.